Tribunal: TJMT
Processo: 1039792-86.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039792-86.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ANDREI SOUSA COSTA - CPF: 717.244.911-80 (APELADO), ELEN CRISTINA DA COSTA - CPF: 747.376.431-49 (APELADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLADISON GUILHERME DA COSTA ARCANJO - CPF: 108.438.961-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE DELITO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados pela prática de tráfico de drogas, alegando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar. O Juízo de primeiro grau declarou a ilicitude das provas, entendendo que não havia fundadas razões para o ingresso policial na residência dos acusados, o que resultou na absolvição dos apelados. O Ministério Público recorreu, requerendo a reforma da sentença e a validação das provas obtidas, com a condenação dos apelados.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada foi legal, com base nas fundadas razões para o ingresso policial, e (ii) determinar a licitude das provas obtidas a partir dessa busca e o impacto na condenação dos apelados.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar deve ser analisada à luz da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do domicílio, mas admite relativização em caso de flagrante delito, quando fundamentado em razões concretas.

2. No caso em análise, existiram elementos suficientes para justificar a busca, como as denúncias qualificadas, o monitoramento prévio e a fuga dos acusados ao avistarem a viatura, configurando a flagrância.

3. A ausência de mandado judicial para a entrada na residência não torna as provas ilícitas, quando há justificação de flagrante delito, e a dinâmica do caso legitima a ação policial.

4. A simples contradição pontual nas declarações das testemunhas não desqualifica as provas, pois os elementos de prova são harmônicos e corroboram a prática do tráfico de drogas, com a apreensão de substâncias e valores relacionados ao crime.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido, para declarar lícitas as provas obtidas através da busca domiciliar, afastando a nulidade reconhecida pelo Juízo de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para análise meritória.

Tese de julgamento:
“1. A inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em situações de flagrante delito, desde que haja fundadas razões que justifiquem o ingresso policial. 2. As provas obtidas em flagrante, ainda que realizadas sem mandado judicial, são lícitas quando baseadas em fundadas razões e corroboradas por outros elementos de prova. 3. A contradição nas declarações de testemunhas não invalida as provas, quando há outros elementos de prova consistentes que sustentam a acusação”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XI, da CF/88; Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.009.759/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 894.259/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 1/7/2024; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 10/03/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou improcedente a pretensão acusatória absolvendo
Andrei Sousa Costa
e
Elen Cristina da Costa
quanto ao crime descrito no
artigo 33,
caput
e artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal
, declarando a ilicitude das provas obtidas através da busca domiciliar realizada (Id. 286214480).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para afastar a nulidade reconhecida pelo juízo de 1º grau, declarando-se lícita a abordagem e a apreensão das drogas, validando todas as provas produzidas, e condenar os apelados nos termos da denúncia (Id. 286214492).

Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 286214496 e 304399381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ministerial, a fim de declarar a licitude das provas obtidas, devendo os autos serem devolvidos à origem para análise meritória. (Id. 314352887).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, sob o argumento de ilegalidade da atuação policial, sustentando que o direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto e não pode servir de amparo para a prática de crimes.

Defende a existência de fundadas razões para a abordagem policial, baseadas em denúncia precisa, prévio monitoramento do local e na fuga dos investigados ao avistarem a guarnição. Assevera, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, legitimando a ação policial em flagrante, e que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Por fim, requer o provimento do apelo para afastar a nulidade, declarar a licitude das provas e condenar os apelados nos termos da denúncia, por estarem comprovadas autoria e materialidade delitivas, inclusive com a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Conforme se verifica dos autos, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), ao absolver os acusados, declarou ilícita a busca domiciliar realizada, concluindo que inexistiam fundadas razões para que os policiais entrassem na residência dos acusados para revistá-la, sendo a ação ilegal, bem como as provas derivadas desse ato.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

In casu
, verifica-se que inexistiam fundadas razões para que os policiais adentrassem à residência dos acusados para revistá-la.

Isso porque a testemunha Arilson informou na Delegacia que receberam a denúncia e anônima e se dirigiram ao local dos fatos para averiguação.

Todavia, em Juízo, afirmou que ele e seu colega estavam em rondas e que, por já existirem denúncias pretéritas da prática de crimes no local, resolveram fazer a abordagem após a “fuga” de dois indivíduos para o interior da residência.

In casu
, nesse ponto, as declarações de Arilson restaram isoladas nos autos.

Entretanto, a versão defensiva dos acusados foi confirmada pelas testemunhas arroladas em sua defesa preliminar.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).

Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses. Nada disso foi feito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado, que o alega.

Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do acusado.

(...).

Desse modo, considerando que inexistiam razões para a entrada dos policiais na residência dos acusados, a busca realizada deve ser declarada ilícita.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal protege a inviolabilidade do domicílio. Contudo, é importante destacar que essa proteção, conforme previsto expressamente no texto constitucional, não possui caráter absoluto, sendo passível de relativização em situações de flagrante delito.

No que concerne à interpretação da norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE n. 603.616/RO, firmou o entendimento de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
.

Nesse contexto, o ingresso legítimo em domicílio alheio exige, para sua validade e conformidade, a presença de fundadas razões (justa causa) que indiquem a possibilidade de restrição ao direito fundamental em questão. Em outras palavras, apenas quando os elementos fáticos anteriores à entrada justificarem a conclusão de que há indícios concretos da prática de um crime no interior da residência será admissível a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio.

Imperioso destacar, com uma mudança parcial na orientação jurisprudencial até então consolidada, que não se pode ignorar a complexidade, a abrangência e o alto grau de sofisticação das organizações criminosas, especialmente aquelas ligadas ao tráfico de drogas. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de uma atuação mais enérgica por parte do Estado. Assim, a realização de buscas e apreensões domiciliares apresenta-se como uma ferramenta valiosa tanto para interromper essa modalidade de criminalidade quanto para identificar e responsabilizar seus autores.

Da mesma forma, o STJ entende que as situações que justificam a violação de domicílio devem ser interpretadas de maneira restritiva. Para que o ingresso de agentes estatais em residências seja legitimado, é imprescindível demonstrar de forma inequívoca o consentimento livre e esclarecido do morador ou a existência de fundadas suspeitas de que um delito estava sendo praticado dentro do imóvel.

O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", é classificado como de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime. Essa característica, como sabido, mitiga o postulado da inviolabilidade domiciliar em casos de flagrância.

A detida análise do acervo probatório revela que, no caso em apreço, tais fundadas razões foram inequivocamente demonstradas e concatenadas de modo a legitimar a atuação policial, rechaçando, assim, as teses defensivas de nulidade.

Na hipótese em
tela
, verificando-se os trechos de depoimentos colacionados aos autos, tem-se que a equipe recebeu informações precisas e específicas acerca de um comércio ilícito de entorpecentes sendo realizado no endereço dos apelados, com a notícia de uma família aliciando menores de idade.

De posse dessas comunicações, os militares deslocaram-se ao local e efetuaram um breve monitoramento. Este procedimento de observação preliminar é crucial, pois permitiu aos agentes verificarem a veracidade das informações e coletar elementos objetivos que corroborassem a suspeita, distinguindo-se de uma mera "denúncia anônima" desacompanhada de qualquer averiguação, como equivocadamente sustentado. O monitoramento confirmou as suspeitas sobre a prática criminosa.

Durante o monitoramento os policiais visualizaram o adolescente F. G. da C; A. e o denunciado Andrei Sousa Costa saindo de uma residência. Ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga para o quintal. A tentativa de evasão, nesse contexto de prévia denúncia e monitoramento, constitui uma circunstância objetiva e relevante que reforça sobremaneira a fundada suspeita de que uma atividade criminosa estava em curso, autorizando a imediata intervenção policial. É um comportamento que transcende a "mera atitude suspeita", como tem sido reiteradamente apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a fuga em si, somada aos indícios anteriores, configura uma justa causa para a ação.

Em ato contínuo à fuga e abordagem, durante a busca pessoal, foram encontradas
21 (vinte e uma) porções de pasta-base e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie
em posse do acusado Andrei, e com o adolescente F. G. da C; A.,
20 (vinte) porções de cocaína em formato de pedras e R$ 33,00 (trinta e três reais) em espécie
. Na sequência, ao abordar Elen Cristina da Costa, proprietária do imóvel, e após Andrei e o adolescente F. G. da C; A. afirmarem informalmente que ela era responsável pelo armazenamento da droga e dos valores auferidos com a venda, foi realizada busca domiciliar, logrando-se êxito em localizar,
dentro de seu guarda-roupa, 40 (quarenta) porções de pasta-base em formato de pedras, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, e R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie
.

Todos esses elementos, tomados em conjunto, formam um quadro fático robusto que evidencia a existência de um flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Consequentemente, a atuação dos policiais militares, ao ingressarem na residência para fazer cessar a atividade criminosa, não se configurou como arbitrária ou desprovida de justificativa legal. Pelo contrário, a intervenção foi necessária para evitar a continuidade do ilícito, alinhando-se ao estrito cumprimento do dever legal.

A testemunha
PM ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA
, em juízo, narrou os fatos nos seguintes termos:

Testemunha
: Guarnição, havia denúncia já, né, nesse local, a guarnição quando tava passando pela fazendo rondas, aí os menores estavam na frente da residência, quando avistaram a guarnição, empreenderam fuga pra dentro, correndo. A guarnição ao ver, parou, já sabia do do local, né, sobre venda e tráfico de drogas, foi feito a acompanhamento, abordou. A senhora Ellen, estava no local, aí fez a abordagem, perguntado a mesma se ela sabia do que estava acontecendo, no entanto, a mesma disse que não. Posteriormente, foi perguntado aos meninos, né? Se ela sabia, ele não informou que ela guardava o restante, ela que ficava responsável pelo gerenciamento do tráfico na residência.

Promotor
: Mas esses dois rapazes, que consta que seria um o maior, que foi denunciado e um adolescente, eles tentaram correr por um matagal, que aconteceu?

Testemunha
: Tem, é ao fundo, né? Tem ao fundo da residência, tem um mato, eles tentaram pular o muro da residência, a guarnição conseguiu fazer a abordagem dos rapazes mesmo aí.

Promotor
: Mas eles chegaram a pular esse muro e foram pegos no matagal ou ainda no quintal?

Testemunha
: Ainda no quintal, não conseguiu.

Promotor
: Ah, entendi. Com eles tinha entorpecente, então ou não?

Testemunha
: Tinha, tinha entorpecente. Eles estavam comerciando, né?

Promotor
: Eles falaram que estavam comerciando?

Testemunha
: Não, a guarnição abordou mesmo, eles estavam com os entorpecentes, provavelmente com várias quantidades, provavelmente, possivelmente seria para o comércio. A guarnição fez a indagada senhora, se ela sabia, ela disse que não. Perguntado para os outros lá que foram abordados, os mesmos nos informou onde que estava o restante e disse que seria da senhora, né? A guarnição então fez a detenção dos mesmos e deslocou para a delegacia.

Promotor
: Então, pelo que eu entendi, se o senhor me confirma, se for isso mesmo, o Andrei e o adolescente, F. G. da C; A., eles confirmaram que aquela droga era pra venda, mas que eles estavam, que a droga era da dona Ellen e eles estavam vendendo pra ela, então.

Testemunha
: Isso.

Promotor
: E eles iam ficar com uma parte em droga, uma parte do dinheiro, chegaram a explicar isso aí ou não?

Testemunha
: Ela dava uma porcentagem pra eles, né, da venda.

Promotor
: Mas em droga ou em dinheiro?

Testemunha
: Em dinheiro.

Promotor
: Uma parte do lucro seria deles então.

Testemunha
: Deles.

Promotor
: Ela chegou a confirmar isso, ela ficou em silêncio?

Testemunha
: Ela ficou em silêncio, negou.

Promotor
: Esse outro, o senhor recorda que lugar que tava guardado esse restante da droga na casa?

Testemunha:
No guarda-roupa.

Promotor:
Do quarto dela?

Testemunha:
Isso.

(...).

Defesa
: No momento da abordagem, os meninos que foram abordados ali, tanto o F. G. da C; A., quanto o Andrei, eles mencionaram para o senhor se eles tinham algum grau de parentesco com a Elen ou não?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Eles eram o quê da Elen?

Testemunha
: Um era filho e outro era, na hora lá, o mesmo disse que era sobrinho.

Defesa
: Então, eles residiam no local ali, né?

Testemunha
: Isso.

Defesa
: Perfeito. Eles estavam na frente da residência? O senhor se recorda a roupa que eles estavam vestindo ou não?

Testemunha
: Não, não me recordo.

Defesa
: Não, não lembra?

Testemunha
: Não.

Defesa
: Esse matagal que o senhor se refere, fica nos fundos da residência ou fica na frente?

Testemunha
: Fica no fundo.

Defesa
: Eles passaram por dentro da residência?

Testemunha
: Sim, eles adentraram, entraram, estavam na frente e adentraram o fundo, tentando pular o muro.

Defesa
: Certo, e logo foi feito acompanhamento?

Testemunha
: Isso, a guarnição fez a abordagem.

Defesa
: A guarnição de vocês. Foi necessário chamar reforço?

Testemunha
: Sim, foi necessário, porque no momento começou a juntar os familiares, que são todos, moram todos próximos, aí começou a fazer as guarnições, pediu apoio, porque a população começou a fazer tumulto pelo local.

Defesa
: Certo. No momento que os senhores adentraram a residência, alguém autorizou a entrada de vocês? Como é que é?

Testemunha
: Os mesmos saíram, estavam na frente, né? Na residência. Isso, estavam na frente da residência e saíram correndo.

Defesa
: Certo, o senhor conseguiu visualizar se tinha mais alguém na casa, além da Ellen?

Testemunha
: Tinha o esposo dela, estava pelo local, eu me lembro. (...) (Id. 286214470).

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório revela que a ação policial não se deu por impulso arbitrário ou mera intuição, mas estava robustamente amparada por circunstâncias objetivas que legitimaram o ingresso forçado:

Analisando os autos tem-se que a guarnição policial recebeu informações qualificadas e precisas sobre a existência de comércio ilícito de entorpecentes no endereço Rua Engenho Velho, n. 03, Bairro São Simão. Tais informações eram detalhadas, inclusive mencionando que uma senhora (ELEN) aliciava menores para o tráfico.

Ademais, a denúncia não foi o único elemento. Os policiais, de posse dessas comunicações, realizaram o deslocamento e breve monitoramento do local. Foi nesse contexto de observação prévia que os agentes visualizaram ANDREI e o adolescente F. G. da C; A. em atitude suspeita, saindo da residência. Este monitoramento prévio serviu para corroborar as suspeitas iniciais, conferindo o lastro de legalidade necessário para a abordagem subsequente, sendo que o elemento que definitivamente solidificou a justa causa e a urgência da intervenção foi o comportamento de fuga empreendido por ANDREI e o adolescente, que ao avistarem a aproximação da viatura policial, evadindo-se para o quintal da residência. A fuga, em conjunto com as informações anteriores e o monitoramento, representa uma circunstância objetiva que autoriza a imediata intervenção, sob o risco de frustração do flagrante.

A busca pessoal realizada imediatamente após a fuga e abordagem resultou na apreensão
de 21 (vinte e uma) porções de pasta-base
e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie com o acusado
Andrei
e mais
20 (vinte) porções
em formato de pedras
de cocaína
e R$ 33,00 (trinta e três Reais) em espécie
com o menor F. G. da C; A
.

A apreensão de uma quantidade tão expressiva de droga já fracionada, com característica de pronta mercancia, estabelece o estado de flagrância fora do domicílio.

Por fim, a busca domiciliar subsequente, realizada na presença da acusada ELEN CRISTINA DA COSTA, revelou, dentro de seu guarda-roupa,
mais

40 (quarenta) porções de pasta-base e 01 (uma) balança de precisão
, artefatos típicos e essenciais ao comércio ilícito. Essa descoberta apenas reforça que o crime permanente estava, de fato, ocorrendo dentro da residência.

A defesa técnica dos apelados tentou desqualificar a prova, apontando que a testemunha policial Arilson apresentou versões contraditórias em juízo (denúncia anônima
versus
rondas prévias). Contudo, conforme demonstrado nos autos, mesmo que haja uma ligeira incongruência quanto ao marco inicial da ação, os depoimentos são categóricos e detalhistas quanto à autoria e à dinâmica do flagrante delito, que se confirmou pela apreensão da droga e balança de precisão.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar a condenação, desde que harmônico com os demais elementos, como se verifica no presente caso. A simples contradição pontual é insuficiente para invalidar o robusto quadro fático que se estabeleceu.

A conduta dos apelados de empreender fuga ao avistar a guarnição, somada às denúncias qualificadas e ao monitoramento, configurou a situação de flagrância que impôs a pronta intervenção dos agentes de segurança.

Exigir dos policiais a obtenção de um mandado judicial específico nessas circunstâncias seria, nas palavras do Ministério Público, transformar a garantia constitucional em "escudo protetor da criminalidade", o que é manifestamente contrário aos fins da norma.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
o Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Acerca do tema, colaciono recente decisão prolatada pelo STJ:

1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. (...).

2. No caso em apreço, os policiais receberam denúncias de perturbação do sossego originado da residência do paciente e,
ao realizarem diligências ao local visualizaram, do lado de fora, através da janela, o manuseio de drogas no interior do imóvel. Somente então, diante da situação de flagrante delito, ingressaram na casa, ocasião que lograram apreender as substâncias entorpecentes
. Assim,
restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas
. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito. (...) (STJ, AgRg no HC n. 894.259/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Em outras palavras, o conjunto fático descrito evidencia a presença de fundadas razões (justa causa) que apontavam para a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel, posteriormente confirmada com o ingresso no local. Diante disso, não há que se falar em nulidade do ato, uma vez demonstrada a existência de justa causa que justificou a entrada no domicílio sem a necessidade de autorização judicial.

Dessa forma, tendo em vista que o Juízo de origem não analisou o conjunto probatório, pois entendeu que as provas produzidas a partir do ingresso no domicílio dos apelados seriam inadmissíveis, absolvendo-os, tenho que julgar o mérito implicaria em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual.

Nesse sentido:

"
As circunstâncias que antecederam o
ingresso
dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o
ingresso
domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso
na residência
. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (
justa causa
) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). (...) (STJ, AgRg no HC n. 1.009.759/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

No entanto, embora o Ministério Público pleiteie o provimento do recurso para, além de validar a prova, condenar imediatamente os apelados, esta Corte não pode, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, proceder ao julgamento do mérito da pretensão punitiva. O Juízo singular limitou-se à análise da legalidade da prova, deixando de apreciar exaustivamente a autoria e materialidade dos delitos (além da prova pericial).

Por tais razões, em respeito ao duplo grau de jurisdição e a fim de evitar indevida supressão de instância, declaro lícitas as provas decorrentes da busca domiciliar realizada e determino a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória e examinando todos os elementos indiciários e probatórios coligidos ao feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, afastando a declaração de ilicitude das provas obtidas através da busca domiciliar, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025